Tribunal: STF
Processo: Pet 11626
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, que conclui:



    “Assim, a imputação do denunciado apresenta-se da seguinte forma: (i) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema SAJ por seis vezes; (ii) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema SCA por duas vezes; (iii) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema BNMP por duas vezes; (iv) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema GitLab por uma vez; (v) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema Renajud por uma vez; (vi) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema SEEU por uma vez; (vii) inserção de oito documentos ideologicamente falsos no sistema BNMP; (viii) inserção de três documentos ideologicamente falsos no sistema SEEU; e (ix) inserção de cinco documentos ideologicamente falsos no sistema SAJ.



    As mesmas imputações se aplicam à denunciada, nos termos do art. 29 do Código Penal, uma vez que comandou a invasão aos sistemas e a emissão de documentos ideologicamente falsos”.



    Em despacho de 23/4/2024, publicado em 24/4/2024, determinei o levantamento do sigilo dos autos e a notificação dos denunciados para apresentação de resposta à denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República pelos crimes previstos nos artigos 154-A, §2º e 299 do Código Penal, combinado com artigo 29 e 69 do mesmo dispositivo legal,, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 4º da Lei 8.038/90 e 233 do RISTF.



    A Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA foi notificada pessoalmente em 23/4/2024 (eDoc. 96) e WALTER DELGATTI NETO foi notificado pessoalmente em 24/4/2024 (eDocs. 97-98).



    Em 10/5/2024, a Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE certificou a ausência de manifestação de ambos os denunciados (eDocs. 107-108).



    Em decisão de 14/5/2024 indeferi os pedidos formulados pela Defesa requerendo a intimação dos advogados constituídos, com a consequente reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação (eDoc. 113).



    Em 15/5/2024, a Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA requereu a reconsideração da decisão, aos argumentos de que (a) “estes signatários jamais foram intimados para que apresentassem a referida peça processual. E, foram apenas informados da decisão que determinou a notificação pessoal da Peticionária, de modo que não há que se falar em intimação por meio dos advogados devidamente constituídos”; (b) “a resposta à acusação é peça obrigatória e essencial ao processo criminal e representa a primeira oportunidade nos autos em que o denunciado poderá defender-se dos fatos que fora acusado”; (c) “após o oferecimento da exordial acusatória pela Procuradoria-Geral da República, estes signatários apresentaram petitório nos autos do caderno investigatório correlato (Doc. 02) – nos autos principais registrados sob o Inquérito nº 4.941/DF – em que requeriam a adoção de algumas diligências imprescindíveis prévias para o exercício do direito de defesa” (eDoc. 114).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a Defesa se insurge contra decisão que indeferiu a devolução de prazo para apresentar resposta à acusação, reafirmando não ter sido intimada e ressaltando a formulação de diligências para o exercício do direito de defesa.



    Na decisão proferida em 14/5/2024, consignei que não há qualquer irregularidade ou prejuízo à Defesa, pois, neste caso, além da intimação pessoal da acusada, CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, também houve intimação, pelo Diário de Justiça Eletrônico, do advogado regularmente constituído, razão pela qual não merece êxito o requerimento de reconsideração ora formulado.



    Além disso, há pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “oferecida a denúncia e notificado o acusado para apresentar a resposta do art. 4º da Lei 8.038/1990, não há previsão legal e espaço para outras dilações probatórias, tais como diligências, requerimentos e oitivas” (Inq 4.506, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o Acórdão Min. LUIS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, j. 17/4/2018, DJe 4/9/2018; Inq 4.216, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, j. 10/10/2017, DJe 20/2/2018; Inq 3.998 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, j. 8/8/2017, DJe 20/10/2017), este último assim ementado:



    PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RITO DA LEI 8.038/90. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM FASE POSTULATÓRIA. INADIMISSIBILIDADE.



    1. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a escolha do momento de oferecer a denúncia é prerrogativa do Ministério Público, a quem incumbe sopesar se os elementos indiciários já colhidos são suficientes para a configuração da justa causa necessária ao recebimento da denúncia.



    2. Caso os elementos indiciários sejam insuficientes para conferir um lastro probatório mínimo, capaz de dar plausibilidade aos fatos articulados na denúncia, ao Poder Judiciário cabe rejeitar a denúncia por falta de justa causa.



    3. No rito estabelecido para o processo penal de competência originária dos Tribunais, em razão de foro por prerrogativa de função, apresentada a denúncia e a resposta prevista no art. 4º da Lei 8.038/90, não pode o Ministério Público reforçar os elementos de convicção, produzindo mais provas antes de proferido o juízo de admissibilidade da denúncia.



    4. Às partes não é dado produzir provas nas fases postulatórias. No rito da Lei 8.038/90, entre o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade a ser proferido pelo Tribunal, não há espaço para dilações probatórias tais como diligências, oitivas e perícias. O pedido de juntada de documentos é permitido (art. 231, do CPP), cabendo ao relator indeferir a providência, caso tenha caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.



    5. Agravo regimental improcedente. 



     



    Importa relembrar que é prerrogativa do Parquet a escolha do momento para oferecer a denúncia, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, e que eventual recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (Inq 2.052 ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 15/8/2008; Inq 2.903, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014; Inq 2.340 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12/22019; Inq 1.990, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21/2/2011).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente